Tribunal: TJES
Processo: 0009745-02.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009745-02.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARLAN LUIZ DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009745-02.2016.8.08.0048

APELANTE: DARLAN LUIZ DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DARLAN LUIZ DA SILVA

em face da r. Sentença (pp. 173/175, PDF Vol. 2), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, por duas vezes, à pena de
07
(
sete
) anos
e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta)
dias-multa,
fixada cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (pp. 182/186, PDF Vol. 2) o apelante requer a absolvição, afirmando que restou comprovado que ele não concorreu para a infração penal. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, aplicando a pena base no mínimo legal e o reconhecimento da participação de menor importância.

Contrarrazões, (pp. 190/193, PDF Vol. 2), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3027881) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 16 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009745-02.2016.8.08.0048

APELANTE: DARLAN LUIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DARLAN LUIZ DA SILVA

em face da r. Sentença (pp. 173/175, PDF Vol. 2), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, por duas vezes, à pena de
07
(
sete
) anos
e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta)
dias-multa,
fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (pp. 182/186, PDF Vol. 2) o apelante requer a absolvição, afirmando que restou comprovado que ele não concorreu para a infração penal. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, aplicando-se a pena base no mínimo legal e o reconhecimento da participação de menor importância.

Contrarrazões, (pp. 190/193, PDF Vol. 2), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3027881) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Segundo se infere da Denúncia, no dia 03/3/2015, por volta das 09h, o apelante e os menores, P.V.T. e D.V.L.B., se deslocaram no veículo de propriedade do recorrente até a Distribuidora Smart Celular, localizada no Bairro Laranjeiras, Município de Serra. Chegando ao local, o apelante ficou estacionado em rua próxima ao estabelecimento comercial, pronto para a fuga, na condução do veículo Honda Fit, placa MRH 8218.

Os menores, mediante grave ameaça, exercida pelo uso de arma de fogo e de simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto, rendendo a funcionária Jania Aparecida Dias, subtraindo 02 (dois) celulares da Marca Samsung; 02 (dois) celulares da marca Motorola; um monitor AOC 19 POL; um óculos Ray-Ban; um notebook ACER; um tablete NAVCITY e 381 (trezentos e oitenta e uma) peças de celulares e telas de LCD, capa frontal, capa traseira, dentre outros materiais e os colocaram dentro de duas mochilas.

Após, os menores evadiram-se do local, entrando dentro do veículo conduzido pelo apelante e empreenderam fuga, seguindo pela BR 101, sentido Cariacica. Contudo, populares que estavam no local contaram à polícia sobre a atitude suspeita dos meliantes, informando o modelo de veículo e placa conduzido pelo recorrente.

Policiais Militares lograram êxito em prender o apelante e os menores, ainda dentro do veículo, em frente à Loja Yamaha, situada na BR 101. Em revista, encontraram no interior do automóvel, embaixo do banco em que estava sentado o menor D.V.L.B., os objetos roubados da Distribuidora Smart Celular, além do revólver calibre .22, carregado com 06 (seis) munições intactas, e a da réplica de arma de fogo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, bem como pelo delito de corrupção de menores.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (pp. 33, PDF Vol. 1), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo (pp. 39, PDF Vol. 1) e Boletim Unificado (pp. 16/21, PDF Vol. 1).

A defesa discute a autoria, alegando que os menores afirmam que o apelante foi uma das vítimas do crime de roubo por eles perpetrado. Contudo, após leitura de todos os depoimentos, bem como dos depoimentos colhidos durante a fase de inquérito policial e ação de representação dos menores, não tenho dúvidas da coautoria do apelante no evento criminoso de roubo. Explico.

Inicialmente, esclareço que o depoimento prestado pelo apelante perante a Delegacia de Polícia Patrimonial e o Juizado da Infância e Juventude de Serra (nos autos nº 0004404- 29-2015.8.08.0048) vai de encontro aos termos do interrogatório do recorrente nos autos ora processados.

Esclareço. No juízo da Infância e Juventude e perante a autoridade policial o apelante disse já conhecer os menores antes dos fatos e que, inclusive, um dia antes dos fatos, foi até a loja objeto do roubo com o menor Patrick para ajudá-lo a escolher um aparelho de celular. Vejamos:

(...) que quando estava parado no seu veículo ouviu um disparo de arma de fogo e posteriormente dois rapazes adentraram no seu veículo;
que conhece os dois representados pois residem no mesmo bairro Nova Rosa da Penha/Cariacica
; (...)
que na segunda-feira anterior ao assalto Patrick foi até a loja, a mesma que foi assaltada, com o depoente
;
que Patrick estava 'atoa' na porta de sua loja e se ofereceu para acompanhá-lo até a loja
onde foi deixar os aparelhos; que deixou o celular na segunda-feira e na terça-feira voltou para loja para pegar o celular; que na terça-feira foi sozinho até a loja” (depoimento no Juízo da Infância e Juventude de Serra).

“(...)
Que afirma conhecer as pessoas de PATRICK VELTEN TOMAZ E DENNER VAGNER LOUREIRO BARBOSA, há bastante tempo
, em razão dos mesmos já terem residido no mesmo bairro do declarante; Que conhece também, os pais de Patrick e Denner; Que até a data do assalto ora em apuração, o declarante nunca tinha ouvido falar do envolvimento de ambos em coisas erradas;
Que confirma ter estado na referida loja acompanhado de Patrick um dia antes do assalto; Que Patrick lá esteve juntamente com o declarante, pois queria comprar um celular para o pai dele
; Que Patrick não chegou a comprar o aparelho alegando que não havia gostado do celular que havia visto; Que nessa mesma ocasião, o declarante também havia deixado dois aparelhos para consertar; Que no dia seguinte retornou a loja para apanhar os dois aparelhos” (Depoimento perante a Delegacia de Segurança Patrimonial).

Contudo, em seu interrogatório na 2ª Vara Criminal de Serra alegou que não conhecia pessoalmente os adolescentes:

“(...) que os fatos narrados contra si não são verdadeiros que com relação aos adolescentes,
esclarece que não os conhecia pessoalmente
; que porém por ser filho do fundador de NOVA ROSA DA PENHA, já os conhecia de vista; (...) que no dia dos fatos estava com este carro estacionado no estacionamento da DA CASA FINANCEIRA, quando foi rendido pelos adolescentes e obrigado a sair dirigindo o automóvel ; (...) que veio a saber pela juíza que Patrick o acusava de participar, enquanto DENNER o inocentava” (interrogatório prestado na 2ª Vara Criminal de Serra).

Paralelamente, cabe destacar o depoimento do adolescente P. V. T. e de sua genitora, prestado perante a audiência de apresentação nos autos nº 0004404- 29-2015.8.08.0048:

“(...) que é parcialmente verdadeira a representação, que realmente fez o assalto a loja junto com Denner, que o depoente é quem portava uma arma de fogo, enquanto Denner portava um simulacro, que o simulacro pertencia ao depoente e a arma de fogo era de Denner, que por ser o 22 um revólver pequeno o depoente usou a arma de fogo, já que estava com a roupa mais justa, que o depoente mandou que Denner trancasse a vítima no banheiro, que quanto ao assalto do veículo o mesmo não é verdadeiro,
que o motorista do veículo também era participe do assalto, que foi o mesmo que tinha "dado a fita" para o depoente, que o motorista se chama Darlan, que conhece o depoente desde pequeno, que ele disse que o assalto seria fácil;

que Darlan também tem uma loja de telefones e queria as peças, que os celulares poderiam ficar para o representado, que já tinham saído do local quando mais a frente foram parados por uma viatura, que Darlan está se fazendo de vítima
, que inicialmente o depoente concordou em não incriminar Darlan, mas ao ver que o mesmo está se queixando de agressões resolveu falar a verdade (...) Dada a palavra ao ilustre Defensor Público do representado Denner, às suas perguntas, respondeu: q
ue a ideia do assalto foi de Darlan, que inclusive fez o planejamento, que nem o depoente e nem Denner deviam nada a Darlan
, que também conhece Denner desde pequeno”. (Declarações de Patrick Velten Tomaz).

“(...)
que ficou revoltada com Darlan, pois se conhecem a(sic) bastante tempo, que já disse isso na delegacia
, que o filho não tem tido bom comportamento, não tem obedecido a depoente, que levou o filho na escola várias vezes, mas sempre ouviu reclamação do diretor da escola, que o filho não tinha bom comportamento no colégio” (Depoimento da Sr.ª Maria da Penha Velten, genitora do adolescente Patrick).

O menor, ainda perante a Delegacia de Segurança Patrimonial, confirmou:

“QUE perguntado quantas pessoas estavam envolvidas no assalto a Distribuidora Smart Celular na data de 03/03/2015 em Laranjeiras - Serra – ES,
respondeu que eram três pessoas, o próprio declarante, Denner Vagner Loureiro Barbosa e Darlan Luiz da Silva;
QUE perguntado quem levou o declarante e Denner Vagner até Carapina, respondeu que Darlan levou eles de Honda Fit;
QUE perguntado quem foi que programou o roubo, respondeu que foi Darlan
; QUE perguntado como foi combinado a divisão dos produtos do roubo, respondeu que ficou combinado que as peças de telefones seriam do Darlan e os telefones, notebooks seriam do declarante e do Denner; QUE perguntado se pretendiam roubar outro objeto além dos aparelhos celulares, respondeu que pretendiam roubar o corola do dono do estabelecimento;
QUE perguntado de quem foi a idéia de roubar o veículo, respondeu que foi do Darlan”.

O Policial Militar que abordou o apelante e os menores dentro do carro, narrou perante o juízo:

(...) Que se recorda da prisão, que foram chamados pelo CIODES, informando que tinha acabado de acontecer um roubo na loja eletrônica em laranjeiras, que o carro tinha seguido BR Cariacica. Que o carro passou por eles, onde fizeram a abordagem. Que estava no carro DARLAN e os dois indivíduos, que obedeceram a ordem de parada, que dentro do carro foi encontrado 01 (um) simulacro e 01(um) revolver calibre 22 assim como os produtos do roubo.
Darlan disse que estava dando carona aos adolescentes, não disse momento algum que era vítima. com certeza os três fizeram parte da ação criminosa
. Que entre a abordagem até a delegacia aonde foram conduzidos os três indivíduos, é mais ou menos uns 30 a 40 minutos.
Momento algum DARLAN disse que estava sendo assaltado que era vítima, disse que estava dando carona
, confirma suas declarações em sede policial. (declarações do PM Diego Henrique Felipe Faria) (grifei).

Esclareça-se, ainda, que o apelante já trabalhou na loja objeto do roubo, possuindo, desta forma, informações importantes acerca de seu funcionamento. Ademais, àquela época, era proprietário de uma loja de peças de aparelho celular, em outro bairro.

Deste modo, apesar das alegações do apelante, entendo que resta devidamente comprovada a sua coautoria no crime de roubo, em especial, I) que ele passou informações importantes sobre o local do roubo aos adolescentes, para que esses adentrassem na loja e efetuassem o crime; II) que foi no local um dia antes dos fatos para apresentar o ambiente ao menor Patrick; III) que realizou a divisão dos objetos que seriam roubados, ficando para ele as peças de telefones; IV) que ficou esperando do lado de fora do estabelecimento comercial para dar fuga à dupla de menores.

Portanto, configuradas as elementares do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, vigente à época dos fatos, deve ser mantida a condenação, não havendo que se falar em participação de menor importância.

Quanto ao crime do art. 244-B, também resta devidamente comprovada a conduta do apelante, uma vez que envolveu os adolescentes P. V. T. e D. V. L. B. na prática do crime de roubo.

Cabe ressaltar, aqui, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que “Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores” (STF, Primeira Turma, HC 92.014/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, j. 02/09/2008, p. DJe 21/11/2008).

Passo, então, à análise da dosimetria.

Quanto ao crime de roubo,
na primeira fase
o magistrado valorou negativamente apenas as
circunstâncias do crime
.

Em leitura da sentença, observo que a citada circunstância judicial foi valorada de forma idônea, porquanto merece maior reprovação o fato do apelante ser proprietário de uma loja de reparos de aparelho de celular e buscar as peças roubadas para abastecer o seu comércio, além de ex-funcionário da loja vítima do roubo.

Com relação ao
quantum
exasperado, esclareço que compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de elevar a pena base na fração de
1/8 (um oitavo)
, sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021), o que resultaria na exasperação da pena em
09 (nove) meses
.

Contudo, o magistrado exasperou a pena base em apenas 06 (seis) meses. Assim, pela vedação da
reformatio in pejus
, mantenho a pena base fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, mas presentes as causas de aumento de pena do art. 157, §2º (utilização de arma de fogo e concurso de duas ou mais pessoas), resta aumentada a pena em 1/3.

Deste modo, mantenho a pena fixada em primeiro grau de 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Quanto ao crime do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, observo que foi fixada no mínimo legal, inexistindo agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, mantenho a pena fixada pelo juízo.

Em razão de os crimes de corrupção de menores terem sido praticados em concurso formal de crimes, resta aplicada a pena de apenas um dos crimes, aumentada de 1/6, motivo pelo qual
AUMENTO
a pena, passando-a para
01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO
.

Diante do concurso de crimes entre o roubo e a corrupção de menores, correta a decisão do magistrado em realizar a soma das penas, apesar de se tratar de concurso formal, em razão de ser regra mais benéfica.

Portanto,
mantenho a pena definitiva em
07 (SETE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 40 DIAS-MULTA
, fixada em 1/30 do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009745-02.2016.8.08.0048

APELANTE: DARLAN LUIZ DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PROVA DA CO-AUTORIA. DOSIMETRIA

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Impossível acolher o pleito absolutório, diante das provas dos autos, notadamente das declarações do adolescente e seu responsável e das circunstâncias dos fatos, enquanto a versão defensiva é contraditória e incapaz de induzir dúvida razoável.

2. Deve-se elevar a pena base na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

3.
Recurso
negado provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.